Tribunal: TJES
Processo: 5001239-60.2021.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Crédito Rural; Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DÍVIDA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes.

3. Restou incontroverso que o pedido de alongamento da dívida referente a Nota de Crédito Rural foi realizado posteriormente ao vencimento dos débitos referentes as parcelas anuais de 2018, 2019 e 2020 e ao ajuizamento da execução (18/12/2020), vez que o pedido de renegociação ocorreu em 14/06/2021.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
19 de agosto de
2024

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001239-60.2021.8.08.0020

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO CREDISUDESTE LTDA.-SICOOB CREDISUDESTE

APELADO: ROGERIO MOREIRA POLIDO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. ALONGAMENTO DE DÍVIDA. SÚMULA 298 DO STJ. EXIGÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO À DÍVIDA. REQUISITO NÃO PREENCHIDO. RECURSO PROVIDO.

1. O C. STJ possui entendimento sumulado no sentido de que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei.

2. A viabilização do alongamento da dívida pressupõe a comprovação dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. Precedentes.

3. Restou incontroverso que o pedido de alongamento da dívida referente a Nota de Crédito Rural foi realizado posteriormente ao vencimento dos débitos referentes as parcelas anuais de 2018, 2019 e 2020 e ao ajuizamento da execução (18/12/2020), vez que o pedido de renegociação ocorreu em 14/06/2021.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES,
19 de agosto de
2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001239-60.2021.8.08.0020

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. – SICOOB CREDISUDESTE

APELADO: ROGÉRIO MOREIRA POLIDO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. – SICOOB CREDISUDESTE contra sentença (id. 8327960) e sentença integrativa (id. 8327968) proferidas pelo Juízo de Direito da 1º Vara de Guaçuí/ES, que determinou a prorrogação do crédito rural, nos autos da Ação Declaratória, movida por ROGÉRIO MOREIRA POLIDO

Em suas razões (id. 8327972), o apelante sustenta que é incabível o pedido de prorrogação da dívida, ante os títulos e contratos terem sido questionados após o vencimento.

Relata que o STJ possui entendimento no sentido de que para o alongamento da dívida rural é obrigatório o preenchimento dos requisitos legais, bem como realizado o pedido administrativo antes do vencimento da dívida.

Ressalta que o recorrido fez o requerimento após a constituição em mora, vez que o vencimento da parcela ocorreu em 21/09/2018, a execução foi ajuizada em 18/12/2020, enquanto a notificação ocorreu em 14/06/2021.

Afirma que, na origem, foi dado parcial provimento e a sua sucumbência foi mínima, o que ensejaria o afastamento da sucumbência estipulada sentencialmente.

Assim, requer a reforma da sentença para que o presente recurso seja provido.

Pois bem.

É cediço que a Súmula nº 298 do Superior Tribunal de Justiça prevê que “o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor nos termos da lei”.

Apesar dessa previsão, convém ressaltar que esse entendimento não tem aplicação automática, sendo necessária a comprovação dos requisitos legais para ser viabilizado, dentre os quais o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

Nesse sentido, arestos desta C. Câmara:

[...] 1. Apesar de ser um direito do devedor, tal preceito não autoriza a providência de forma automática, pois para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural é necessário comprovar o preenchimento dos requisitos legais, dentre eles o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida, tal como previsto na Resolução nº 4.660/2018, do Banco Central do Brasil – BACEN, a qual regulamentou o artigo 36, da Lei nº 13.606/2018; 2. As notificações requerendo ao agente financiador o alongamento da dívida não estão a certificação do respectivo recebimento, porém, constam nelas data de fevereiro de 2023, indicando que foram apresentadas bem posterior ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução; 3. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5010843-37.2023.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Data: 06/Dec/2023)

[...] 2. Como já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça, para que seja concedido o alongamento do débito decorrente de contrato crédito rural, é necessária a comprovação do preenchimento dos requisitos legais, dentre eles, o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5006365-54.2021.8.08.0000; Órgão julgador: 1ª Câmara Cível; Relator Desembargador Annibal de Rezende Lima; Data: 03/Nov/2022)

Dessa forma, é necessário identificar se o apelado cumpriu os requisitos previstos em lei para ter direito à repactuação, principalmente quanto ao requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida.

Extrai-se dos autos que as partes contraíram a Nota de Crédito Rural n° 610157, com vencimento da primeira parcela em 22/10/2018 e última parcela prevista para 20/10/2022 (id. 8327783), sendo uma única parcela por ano.

Ademais, verifico que o pedido de renegociação foi consolidado por e-mail em 14/06/2021 (id. 8327777, fls. 4), momento em que já estavam vencidas as parcelas referentes aos anos de 2018, 2019 e 2020.

Corroborando com o narrado, verifica-se que diante o inadimplemento das parcelas, foi ajuizada a Ação de Execução por Quantia Certa fundada em Título Extrajudicial n° 5000446-58.2020.8.08.0020 em 18/12/2020, que tramita em dependência ao presente processo.

Portanto, é incontroverso que o pedido de alongamento da dívida referente a Nota de Crédito Rural n° 610157 foi realizado posteriormente ao vencimento dos débitos e ao ajuizamento da execução.

Assim, não se demonstra presentes os requisitos legais para a garantia da prorrogação do contrato de crédito rural.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso, a fim de reformar a sentença, julgando improcedente o pedido autoral a fim de não reconhecer o direito ao alongamento da Nota de Crédito Rural n° 610157, a qual se manterá incólume.

Diante do provimento do recurso nesta instância, inverto a distribuição dos ônus sucumbenciais, a fim de condenar o apelado ao pagamento de honorários de sucumbência em favor do causídico do recorrente no montante de 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão: 06/08/2024

Voto: Acompanho a eminente Desembargadora

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões

APELAÇÃO CÍVEL N° 5001239-60.2021.8.08.0020

APELANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDISUDESTE LTDA. – SICOOB CREDISUDESTE

APELADO: ROGÉRIO MOREIRA POLIDO

RELATORA: DESA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO – VISTA

E. Pares, para apreciar a questão com maior acuidade, solicitei vista dos autos.

Entretanto, após detidamente analisá-los, não tenho dúvidas em acompanhar em sua integralidade o entendimento adotado no voto condutor.

É como me manifesto.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador